Tribunal: STF
Processo: Rcl 80954
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO ESSENCIAL EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL. ADPFs 275 e 387. ISENÇÃO DE CUSTAS. PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – CASO EM EXAME:



    1. Decisão reclamada que manteve o indeferimento do pedido de isenção de custas processuais à empresa pública, por entender que não foi objeto da ADPF 387 e que não se aplica o previsto no art. 4º, I, da Lei nº 9.289/1996.



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Verificar suposta ofensa às decisões da ADPFs 275 e 387.



    III – RAZÕES DE DECIDIR



    3. O Supremo Tribunal Federal assentou, nas ADPFs 275 e 387, a aplicabilidade do regime de precatórios às empresas estatais prestadoras de serviços públicos essenciais, em caráter não concorrencial e sem o intuito primário de lucro.



    4. Os paradigmas invocados não abordaram a possibilidade de extensão de todas as prerrogativas da Fazenda Pública às empresas estatais, como a isenção de custas processuais.



    5. A relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável ao cabimento da reclamação.



    IV – DISPOSITIVO



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.